Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROPOSTA FORMULADA EM CERTAME LICITATÓRIO. PREGÃO POSTERIORMENTE CANCELADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §10, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Conquanto o Código de Processo Civil determine que, em regra, o vencido será condenado a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC), a regra da sucumbência não é utilizada na hipótese de perda do objeto, ocasião em que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, §10, do CPC), em aplicação do princípio da causalidade.

2. Hipótese em que se mostra evidente terem as requeridas dado causa ao ajuizamento da demanda, por terem formulado e aceitado proposta visivelmente inexequível, de R$ 0,01 (um centavo), no bojo do Pregão Eletrônico n. 16/2022.

3. Recurso conhecido e desprovido.